Tribunal: STF
Processo: HC 216223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2022, por Abrão Dezidério Rodrigues, advogado, em benefício de Amanda Raiane da Silva Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.874.125/SP, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em primeira instância às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e mil duzentos e oitenta e três dias-multa, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da paciente para reduzir as penas a oito anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa.



    4. A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF, levou à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.874.125/SP, não conhecido, em 24.8.2021, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal não conheceu do agravo regimental interposto contra a referida decisão, em 10.5.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental improvido”. 



    6. Reitera-se, com o presente habeas corpus, a alegação de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Afirma o impetrante que “a paciente interpôs Recurso Especial perante o C. STJ, não admitido pelo TJSP. Após, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual não foi provido pela Quinta Turma”  (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota tratar-se de “um típico caso em que há repercussão geral na conformidade com o artigo 103, § 3º, da CF, pois: 



    A paciente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime semiaberto), tendo em conta a gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei. (CP, art. 33, § 2º, ‘b’)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer: 



    a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o imediato cumprimento da pena iniciando no regime semiaberto da paciente AMANDA RAIANE DA SILVA FERREIRA; 



    b) seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais; 



    c) após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a conceder o início do cumprimento da pena no semiaberto, já em sede liminar, revogando-se o início do cumprimento da pena no regime fechado, decretada em desfavor de AMANDA RAIANE DA SILVA FERREIRA, determinando-se a imediata expedição da medida ante a ausência de fundamentação para manutenção do início do cumprimento da pena no regime fechado” (fl. 12, e-doc. 1). 



    7. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 216.221/SP (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Ademais, não há ilegalidade flagrante ou teratologia na fixação do regime inicial de cumprimento de pena da paciente pelo que se tem nos dados constantes no presente processo.



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Ilha Solteira/SP (Ação Penal n. 0000866-22.2018.8.26.0246) estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada à paciente de oito anos e dez meses de reclusão, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Confira-se a dosimetria da reprimenda:



    “Da pena em relação a ré AMANDA RAIANE DA SILVA FERREIRA:



    Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006



    Nada a valorar acerca das circunstâncias preponderantes do artigo 42, da lei especial. Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do réu e às demais diretrizes norteadoras previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a ré praticou o crime em concurso com Junio, assim considerado o concurso de agentes (crime coletivo acidental), agravo em 1/6 (um sexto). Assim, sopesadas tais circunstâncias negativas, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Inaplicável a atenuante presente no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois já decidiu o STJ de forma reiterada que a associação para o tráfico afasta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição:



    (...)



    Assim, torno a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006



    Nada a valorar acerca das circunstâncias preponderantes do artigo 42, da lei especial. No mesmo sentido, as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena no mínimo legal.



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.



    Na terceira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias a serem consideradas.



    Assim, torno a pena definitiva a pena pelo crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.



    DO CONCURSO MATERIAL



    Aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal, diante da prática dos crimes em concurso material, torno a pena definitiva em 08 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa.



    Em face da ausência de prova acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário dos dias-multa deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.



    Não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos (artigo 44, I, do Código Penal), assim como, incabível a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (artigo 77, caput, do Código Penal) em virtude da quantidade de pena.



    Atento à quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade” 
(fl 24, e-doc. 10).



    13. Em 5.8.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa da paciente apenas para afastar a exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Deniz Fernando, quanto à dosimetria da pena:



    “Quanto a AMANDA, a pena-base do tráfico foi aumentada de 1/6 pelo concurso de agentes, o que também não pode prevalecer, conforme fundamentação acima. Assim, reduz-se ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso, a pena pelo tráfico de drogas e mantém-se a pena de 03 anos de reclusão, mais 700 dias-multa, pela associação para o tráfico.



    Somadas, resultam em 08 anos de reclusão, mais 1.200 dias-multa, no piso.



    Não é o caso de concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque comprovada a dedicação às atividades criminosas, tanto que a ré também foi condenada por associação para o tráfico.



    Nesse sentido:



    (...)



    O regime inicial fechado deve ser mantido, JUNIO é reincidente e possui maus antecedentes, tendo sido condenado a pena superior a 08 anos de reclusão. AMANDA, embora primária, participava de associação estável com seu companheiro para a venda de drogas e foi condenada a pena elevada, sendo que o crime de tráfico é equiparado a hediondo. Portanto, de rigor a manutenção do regime inicial fechado também para ela”.



    14. Pela legislação vigente e nos termos da jurisprudência afirmada sobre a matéria, para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos comprovados na conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    15. É de se anotar que, embora a pena de oito anos de reclusão imposta à paciente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, como se deu na espécie, permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas dos delitos conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora